Tribunal: STF
Processo: HC 205745
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gilberto Borges Tales Fero e outro, em favor de Alexsandro Mendonça Rosa, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 684.576/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da prática dos delitos previstos nos arts. 288 e 155, § 4º, I e IV, ambos do CP. 
    Os impetrantes argumentam, em suma, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois baseada em afirmações genéricas. Destaca que o paciente tem atividade lícita e residência fixa. 
    Requerem, liminarmente e no mérito, seja revogada a prisão preventiva do paciente. (eDOC 5)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    O Supremo Tribunal Federal não é órgão revisor de decisão proferida por Ministro de Tribunal Superior.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão aqui versada foi tratada nos autos do HC 662.675, também de minha relatoria, em cujo bojo o ora paciente formulou pedido de extensão da decisão que deferiu a liminar para determinar a soltura de Marcos Salles de Moraes, mediante o cumprimento de medidas cautelares (fls. 67/71 do HC 662.675). 
    Por oportuno, esclareça-se que embora o presente habeas corpus se refira a decisão proferida pelo Tribunal de origem nos autos do HC 0044656- 08.2021.8.19.0000, enquanto o HC 662.675 foi impetrado em face de decisão proferida nos autos do HC 0007370-93.2021.8.19.0000, o tema versado em ambas as decisões coincide, cingindo-se à pretensão de ver revogada a prisão preventiva do paciente. 
    Quando do exame do pedido de extensão formulado nos autos do antes referido HC 662.675, foi proferida decisão de indeferimento, a seguir transcrita no que ora importa: 
    Trata-se de pedidos de efeito extensivo formulados por Marcelo Jorge Reis Ferreira, Igor Marcelino Bezerra da Silva, Nirley Oliveira de Souza, Vinicius de Souza Silva e Alexsandro Mendonça Rosa. 
    Afirmam que, por se se encontrarem na mesma situação fático-processual do corréu Marcos Salles de Moraes, cabível a extensão dos efeitos da decisão liminar que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 
    Requerem o deferimento do pedido de extensão dos efeitos. A decisão liminar foi proferida com base nos seguintes fundamentos (fls. 67/71) [...] Como se vê, a liminar foi deferida ao paciente Marcos Salles de Moraes, porquanto, além de não se verificar a participação como líder da organização criminosa, "os crimes não foram praticados com violência ou grave ameaça e diante da atual pandemia causada pela Covid19, tem-se que os riscos apontados não exigem tão gravosa cautelar como a prisão, mesmo tendo havido dano grave ao erário", sendo exatamente essa a situação dos requerentes Marcelo Jorge Reis Ferreira, Igor Marcelino Bezerra da Silva, Nirley Oliveira de Souza, Vinicius de Souza Silva, os quais encontram-se na mesma situação fático-processual. 
    Contudo, em relação ao requerente Alexsandro Mendonça Rosa, constou sua participação como mentor da organização criminosa, o que resulta em condições pessoais diversas do paciente e dos demais corréus, denotando a existência de situações fático-processuais distintas, não havendo, portanto, como admitir a similaridade entre as circunstâncias, o que justifica o não acolhimento do pleito de Alexsandro, nos termos do art. 580 do CPP […]
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades, especialmente aplicável no caso do corréu Alexsandro, que ocupa a posição de liderança dentro da estrutura criminosa... (eDOC 5)
    Segundo os autos, o paciente seria líder operador e chefe de uma célula criminosa da “Máfia dos Combustíveis” e que, quando era policial militar, já teria sido preso por delito semelhante. (eDOC 4)
    Não vislumbro, desse modo, manifesta ilegalidade a autorizar a indevida supressão.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente